Tribunal: STF
Processo: HC 195161
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 631.022/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 30/4/2002) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), pois trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as drogas mencionadas nos laudos periciais de fls. 25-30 (6,18 gramas de “maconha”, 4,88 gramas de “crack” e outras 4,99 gramas de “cocaína”).
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 2, fls. 67-68): 
    Consta dos autos que, na data dos fatos, os policiais militares receberam denúncia anônima de que um tal de Eduardo estava indo naquele momento para a esquina das Ruas Mato Grosso e Padres Agostinianos para vender drogas. Dirigiram-se para o local onde, inicialmente, depararam com o indiciado na citada esquina, mas ele ao perceber a presença policial, saiu correndo, tentando se evadir, em direção a Avenida Alagoas, atravessou tal avenida e foi abordado, na Rua Padres Agostinianos, s/n, para frente da avenida citada. Em poder dele foram encontrados dez porções de erva ressequida semelhante a maconha embalada individualmente em plástico filme, uma trouxinha de plástico branco contendo substância semelhante a cocaína e um invólucro plástico branco contendo vinte três pedras de substância semelhante a crack sendo vinte soltas e três embaladas individualmente em plástico branco. Indagado no local, o indiciado assumiu a propriedade da droga, dizendo que realmente está na prática do tráfico ali naquela esquina a alguns meses, pois está com dificuldade financeira. 
    Vale ressaltar que a hipótese se insere dentre aquelas previstas no art. 313, do C.P.P, em especial a inserta no inciso I e, em primeira análise, não se vislumbra ter o autuado agido alicerçado por justificativa ao menos plausível.
    Encontram-se presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e vale dizer que há possibilidade de risco à garantia da ordem pública estabelecida, mormente porque, solto, poderá ele voltar a delinquir, inclusive vindo a evadir-se do distrito da culpa, questão que implica de forma incisiva em frustração da aplicação da lei penal, caso condenado.
    Assim, conclui-se que o autuado, pelo menos em tese, praticou delito de natureza gravíssima e inafiançável, e que vem afetando sobremaneira a manutenção da ordem pública, com resultados desastrosos à sociedade.
    Consigna-se que a entrada em vigor da Lei 11.464/2007, não obriga o juiz a conceder liberdade provisória a todos aqueles presos em razão do cometimento, mesmo que em tese, do delito de tráfico de entorpecentes ou de outros relacionados na Lei 11.343/06, até porque se há entendimento no sentido de que a lei superveniente revogou dispositivos que impediam a concessão do benefício (arts. 44 e 50, da Lei 11.343/06 e art. 2., da Lei 8072/90). Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação ao art. 312, do CPP, que trata dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, ora incidentes na espécie, conforme verberado.
    [...]
    Pelo exposto, estando formalmente em ordem o auto de flagrante, não sendo o caso, pois, de relaxamento da prisão e nem de concessão de liberdade provisória, e presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante de EDUARDO HENRIQUE GUIRALDELLI SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, Inciso II, do CPP, com nova redação dada pela Lei n. 12.403/2011), não sendo o caso de concessão de prisão domiciliar ou das outras medidas cautelares, previstas nos Capítulos IV e V, dos dispositivos legais mencionados.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (Doc. 2, fls. 73-74).
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que (a) foi apreendida pequena quantidade no crime imputado ao paciente, cerca de 6,18 gramas de maconha, 4,88 gramas de crack e 4,99 gramas de cocaína, quantidades pequenas de entorpecentes, o que não se pode considerar expressiva ao ponto de sustentar a prisão preventiva do paciente; e (b) não se tratando de crime com violência ou grave ameaça, e o paciente sendo primário, possuindo bons antecedentes, não sendo justificável a sua segregação cautelar com uma quantidade irrelevante.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de drogas apreendidas e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de “6,18 gramas de ‘maconha’, 4,88 gramas de ‘crack’ e outras 4,99 gramas de ‘cocaína’”.
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 11500233-44.2020.8.26.0608, em trâmite na 1º Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Comunique-se, com urgência. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente